Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0731680-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência deflagrado pelo JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Tem como pano de fundo mandado de segurança impetrado por PH – Comércio Derivados de Petróleo EIRELI, VR Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda. e Valdir Nunes de Amorim, no dia 26/07/2023, contra ato administrativo praticado pelo Agente de fiscalização Autuante e o Secretário Executivo do DF LEGAL, ambos integrantes da Secretaria do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL) (ID 166879547 e 166879549 – autos originários). Os autos foram distribuídos originalmente ao JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, ora suscitado, conforme distribuição aleatória. Ao receber o feito, aquele Juízo declinou da competência para o JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, in verbis: (...) Trata-se de ação mandamental impetrada por PH COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI ME E OUTROS visando, em síntese, “a suspensão da eficácia das intimações demolitória e de interdição até decisão final de mérito da Ação Popular”, que está em trâmite na D. 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Destaco que aquele feito, conforme ID 166643256, possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, ao tempo em que revogo a decisão ID 27035862 na específica parte em que condenou o autor popular EVALDO FERNANDO DE QUEIROZ DORNELLES SOARES ao pagamento de multa por litigância de má-fé, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial para: a) Confirmar integralmente as decisões liminares anteriormente deferidas no curso da lide (ID 27030439, 27030483, 27030571, 27031185, 27031316, 27035862), inclusive em relação à aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial; b) Declarar a nulidade do alvará de construção, das licenças de, de instalação, operação e funcionamento referentes ao empreendimento retratado nos autos, tornando sem qualquer efeito, em decorrência, os citados atos administrativos; c) Condenar solidariamente os réus VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO – ME, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI – ME e V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA em obrigação de não fazer consistente na vedação de qualquer edificação na área pública especificada nos autos, de titularidade da TERRACAP; d) Condenar solidariamente os réus VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO – ME, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI – ME e V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA a interromper imediatamente as atividades comerciais ainda em curso no empreendimento retratado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de novo descumprimento da ordem; e) Condenar solidariamente os réus VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO – ME, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI – ME e V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA a promover a completa desobstrução da área pública especificada nos autos, de titularidade da TERRACAP, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de muta diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da possiblidade de adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. É o relato do necessário. Decido. Do anteriormente relatado, percebe-se nítida materialização de prejudicialidade externa. Com efeito, visto que: 1. Eventual concessão da segurança vai de encontro a possível cumprimento de sentença instaurado pelo Autor Popular ou pela TERRACAP, cuja condução é da D. 7a Vara da Fazenda Pública do DF; 2. A sentença da Ação Popular confirmou os pedidos de tutela. Logo, no caso de interposição de recursos, estes serão recebidos apenas no efeito devolutivo, tudo conforme art. 1.012, § 1o, V do CPC. Fato é que, ante a possível prejudicialidade entre os feitos, mormente de possibilidade de decisões contraditórias, permite que estes autos sejam remetidos àquele Juízo[1]. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação mandamental e determino a remessa do feito à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos termos da fundamentação. (ID 49644191 - Pág. 39/41 – g.n.). Ao receber os autos, o JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, ora suscitante, assim argumentou, deflagrando o presente conflito de competência, in litteris: O Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, órgão de primeira instância do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, vem, com a devida reverência, com fulcro nos artigos 951 a 959 do Novo Código de Processo Civil e nos artigos 205 a 209 do RITJDFT, suscitar conflito negativo de competência em face da decisão do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 167193642), que declinou da competência do presente feito, sob a alegação de que há “possível prejudicialidade entre os feitos, mormente de possibilidade de decisões contraditórias”. É o relato necessário. Permissa vênia, os fundamentos do Douto Juiz suscitado não merecem prosperar. Dispõe os artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil que: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. É comezinho que a conexão é um nexo de semelhança entre duas ou mais causas ou ações. Sabe-se, ainda, que a conexão pode decorrer do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Vale dizer: "haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade." (DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 110). No caso dos autos, não há que se falar em prejudicialidade ou risco de decisões contraditórias, pois a ação popular que tramita neste juízo da 7a VFPDF, Proc. no 0007123- 09.2012.8.07.0018, já foi sentenciada quanto ao mérito (ID 166643256 daqueles autos), fazendo incidir a parte final § 1o do art. 55 do CPC. Assim, já tendo prestada a jurisdição quanto ao mérito, este juízo não possui mais competência para proferir decisão contraditória àquela que eventualmente o juízo declinante possa estabelecer no presente writ, que foi impetrado por terceiro que pode eventualmente ser atingido pela coisa julgada, a ser estabelecida, agora, em grau recursal. Com efeito, pensar de modo diferente faria com que este juízo da 7a VFPDF se tornasse juízo permanente dos fatos narrados na inicial, em evidente afronta ao princípio do juiz natural e das regras objetivas de distribuição dos feitos entre juízos de igual competência, até porque, como se sabe, o cumprimento individual de sentença de ação coletiva se submete à livre distribuição, consoante dispõe o artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Dessa forma, equivocada a decisão que declinou o presente writ para este juízo. Posto isso, declaro-me incompetente para processar e prestar qualquer ato jurisdicional que diga respeito a estes autos, e encaminho os autos a esse Colendo Tribunal de Justiça, para que seja dirimido o conflito negativo ora suscitado. Pugno, ainda, ao Eminente Desembargador Relator para que em consonância ao que reza art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, designe o juízo suscitado competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias. (ID 49644190 - Pág. 2/4 – g.n.). É o relatório do necessário. Decido. Deveras, razão assiste ao Juízo Suscitante. Em consulta do sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito indicado pelo d. Juízo Suscitado como atrativo da conexão aos presentes fatos, a ação popular sob o no 0007123-09.2012.8.07.0018, foi sentenciada em 11/06/2023 (ID 166643256 - Pág. 3/10), julgando-se procedentes os pleitos. Tal fato se deu anteriormente ao ajuizamento do mandado de segurança (26/07/2023), objeto do presente conflito de jurisdição. Dessa forma, considerando que a ação supostamente atrativa da conexão e prevenção já foi sentenciada em seu mérito, enquanto a outra, o mandado de segurança ainda está em seu berço nascedouro, a reunião dos processos não se justifica. Aplicável, no caso, a exceção albergada no § 1o do art. 55 do Código de Processo Civil, já destacado. Ademais, a viabilidade de reunião de duas ações conexas deve ser apurada no momento da conclusão do feito ao magistrado. Se, nesse momento, o feito conexo já houver sido julgado, elidida a necessidade de reunião dos processos, conforme entendimento sumulado no verbete 235 do STJ[1]. O fato de terem sidos opostos embargos de declaração na ação popular já mencionada, não justifica a modificação desse entendimento. Isto porque o objetivo primordial do regramento processual, mediante a reunião das ações no mesmo Juízo, é, além da prolação de decisões divergentes, a economia processual, mediante o julgamento simultâneo, situação que resta impossibilitada mediante a prolação da sentença meritória no feito paradigma. Eis julgados nesse mesmo sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXECUÇÕES FUNDADAS NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JÁ SENTENCIADO. CPC, ART. 55, § 2o, II. JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO. UTILIDADE E EFETIVIDADE. AUSENTES. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INCABÍVEL. 1. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis (perpetuação da jurisdição), segundo o qual a competência jurisdicional é fixada no momento da propositura da ação, mais precisamente, quando do registro ou da distribuição da petição inicial. 2. Nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 3. A teor do Enunciado de Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 4. (...) 5. A ação de execução do cumprimento de obrigação de fazer foi julgada extinta em razão do cumprimento da obrigação e não foram promovidos quaisquer atos que poderiam ser aproveitados para a satisfação do crédito perseguido na execução do cumprimento de pagar. 6. Ainda que as execuções individuais de cumprimento de obrigação de fazer e obrigação de pagar envolvam as mesmas partes e estejam fundadas no mesmo título executivo não há utilidade ou efetividade de que os feitos tramitem pelo mesmo juízo a fim de justificar a modificação da competência determinada pelo registro ou distribuição da petição inicial. 7. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, o suscitado. (Acórdão 1731198, 07114684520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023 – g.n.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONEXÃO ENTRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O cumprimento individual da obrigação de fazer, que tramitou perante o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante), transitou em julgado antes da distribuição do cumprimento da obrigação de pagar, situação que impende o reconhecimento da conexão, conforme estabelece o art. 55, § 1o, do CPC. 2. Apesar da identidade das partes e a unicidade do título, não é possível reconhecer a conexão entre os cumprimentos de obrigação de fazer e de pagar, diante da impossibilidade de reunião dos cumprimentos para julgamento simultâneo. 3. A distribuição do cumprimento da obrigação de pagar n.o 0704288-21.2023.8.07.0018 deve ser de forma aleatória, de modo que o Juízo suscitado - Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal - é o competente para processar e julgar o feito. 4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1727748, 07161738620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023 – g.n.); CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. INCORPORAÇÃO. SERVIDORES DO TCDF. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. CONEXÃO. JULGAMENTO. DATA DA REMESSA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INALTERABILIDADE. 1. A viabilidade de reunião de duas ações conexas deve ser apurada no momento da conclusão do feito ao desembargador suscitante. 2. Se, nesse momento, o feito conexo já houver sido julgado, afasta-se a necessidade de reunião dos processos, conforme dogmática estatuída no verbete de Súmula 235, do STJ. 3. A interposição de embargos de declaração não tem o condão de modificar esse desiderato, ainda mais se verificado o manejo de outros recursos, de natureza integrativa, julgados e desprovidos. 4. Conflito conhecido e declarado competente o d. Desembargador suscitado. (Acórdão 453014, 20100020129762CCP, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/10/2010, publicado no DJE: 14/10/2010. Pág.: 238 – g.n.). Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Súmula 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (Corte Especial, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20). [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.